Tribunal: STF
Processo: HC 222001
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.985.423/MG, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena do apelante para 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS. PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA. 



    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 



    2. A análise anterior da tese de violação do art. 226 do CPP, por alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, em habeas corpus, obsta o conhecimento do recurso especial interposto com base no mesmo fundamento e contra o mesmo acórdão. 



    3. Assim como no âmbito do habeas corpus não se admite exame aprofundado de fatos e provas, no recurso especial também não há espaço para o reexame fático-probatório, a teor do disposto na Súmula 7/STJ, tratando-se de recurso de conhecimento restrito às premissas estabelecidas no acórdão recorrido, o mesmo já apreciado por esta Corte em habeas corpus, daí decorrendo a prejudicialidade. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) houve afronta direta ao direito do Paciente em ter seu recurso conhecido e analisado pelo colegiado porque uma decisão denegatória em Habeas Corpus, que não apreciou corretamente a demanda, já teria sido enfrentado a demanda; e (b) os fundamentos do Recurso Especial, e sua complementaridade, não enfrentados pela 6ª turma, foram diferentes dos que foram arguidos no Habeas Corpus 648.800, além do fato de a defesa ter juntado novos documentos. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para o fim de anular o Acórdão proferido em Agravo Regimental, a fim de se conceder a ordem de ofício para determinar que o mérito o Recurso Especial 1.985.423/MG seja analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no Habeas Corpus 648.800/MG. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a pretensão que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.). 



    O Superior Tribunal de Justiça assentou, de forma clara, que não conheceu do recurso, considerando a prejudicialidade, ante o julgamento do HC 648800/MG, no qual fora apreciada a tese de violação do art. 226 do CPP. Dessa forma, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo dos pedidos dirigidos àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista da impetrante, de ponto efetivamente enfrentado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente